Tribunal: TJMT
Processo: 1013527-29.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013527-29.2017.8.11.0000
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, observa-se que a Agravante ADM DO BRASIL LTDA. requereu o desarquivamento dos autos, mas não efetuou o respectivo pagamento, conforme determina a Consulta CIA n.o 0004518-26.2018.8.11.0000.
Dessa forma, intime-se a Agravante, para efetuar o pagamento de desarquivamento, no prazo de cinco dias, sob pena de retorno ao arquivo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora